Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CDC. PACIENTE COM NEOPLASIA DE CÓLON. QUIMIOTERAPIA ORAL. MEDICAMENTO REGORAFENIBE (STIVARGA). NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
I - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
II – O plano de saúde descumpre as normas do CDC quando recusa o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário para o quadro clínico do paciente.
III – A recusa de cobertura pela ré da terapia prescrita à autora, paciente com 78 anos com diagnóstico de neoplasia de cólon, com progressão da doença pulmonar, hepática e peritoneal, e que já exauriu os protocolos clínicos convencionais, com base no rol dos procedimentos médicos da ANS e no contrato, não procede, porque contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e restringe o direito fundamental à saúde e à vida da beneficiária, que são inerentes à própria natureza do contrato.
IV - A ausência de cobertura do tratamento prescrito no momento em que a autora necessitou do plano de saúde, em situação de risco e agravamento do quadro clínico, o que somente foi realizado após o deferimento de medida liminar, exorbitou o mero aborrecimento e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.
V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Pedido de indenização por danos morais julgado parcialmente procedente.
VI – Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.